Tribunal: TCU
Processo: 004.335/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado para registro.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que cuidam do ato de aposentadoria de Fredolino Reschke no cargo de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/19932, no art. 259, inciso II, do Regimento Interno, e ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Fredolino Reschke em 15/7/2021; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao interessado, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo.